Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727579-09.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS TORRES PEREIRA, EUSTAQUIO TADEU TORRES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por Maria das Graças Torres Pereira e Eustaquio Tadeu Torres contra a sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 25216401) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos contra o Banco Santander Brasil S.A., julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Por força da sucumbência, os embargantes foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados (ID 25216406). Em suas razões recursais (ID 25216410), os apelantes suscitam preliminar de nulidade por falta de fundamentação, alegando que a sentença não mencionou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a garantia da impenhorabilidade da posse de imóvel residencial. No mérito, sustentam que a entidade familiar por eles formada não se confunde com a de seu genro, que figura como coexecutado na ação principal (processo n.0702365-21.2017.8.07.0001). Afirmam que passaram a residir no imóvel objeto da constrição judicial no ano de 2015, antes do início da execução, ressaltando ser essa a única residência do casal, utilizada para moradia permanente. Defendem que a tutela legal sobre o imóvel utilizado pela família como residência não é afastada pelo fato de o devedor ter outros imóveis, tampouco pela condição econômica do proprietário ou dos possuidores do bem. Entendem estar preenchidos os requisitos previstos na Lei Federal n. 8.009/90, conforme a jurisprudência do STJ, para que o bem seja considerado impenhorável. Assinalam que o apelado deu causa aos embargos de terceiro, ao não requerer a desconstituição da penhora, apesar de ter conhecimento acerca da situação possessória do bem, motivo pelo qual deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso o pedido de inversão do ônus de pagamento da verba honorária não seja acolhido, destacam ser devida a fixação dos honorários advocatícios segundo o critério da apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8o, do CPC. Requerem a concessão de liminar para suspender os atos de constrição (penhora) sobre o imóvel em referência e determinar a manutenção do bem sob sua posse, provisoriamente. Pugnam, preliminarmente, pela cassação da sentença por violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. No mérito, pedem a reforma da sentença para declarar a impenhorabilidade do bem de família e condenar o embargado ao pagamento dos honorários de sucumbência, ou, subsidiariamente, para que a verba sucumbencial seja fixada por apreciação equitativa. Preparo recolhido (ID 25216411). Em contrarrazões (ID 25216416), o apelado aduz que os pressupostos para concessão do pedido liminar formulado no apelo não foram preenchidos, requerendo, por isso, a rejeição do pedido, ou, subsidiariamente, a exigência de caução idônea para que seja possível a suspensão da execução do crédito na ação principal, até o julgamento do recurso. Argumenta que o imóvel objeto da constrição não pode ser definido como bem de família, defendendo, por isso, o desprovimento do recurso. Requer, ainda, a condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em razão da prevenção indicada na certidão de ID 25255914, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, verifica-se, no caso em tela, que o pedido de antecipação de tutela foi deferido no Juízo de origem para determinar a suspensão dos atos expropriatórios (adjudicação ou leilão) em relação ao imóvel caracterizado como SQS 114, Bloco "F", apartamento 609 (ID 25216153). Todavia, em virtude do julgamento da demanda, reputando-se improcedente o pedido inicial, houve, tacitamente, a revogação da tutela provisória anteriormente concedida aos embargantes, incidindo à hipótese ao disposto no art. 1.012, § 1o, V, do CPC[1]. Conforme o art. 1.012, § 4o, do CPC, “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Ademais, o inciso II do art. 932 do CPC preconiza que incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, os apelantes requerem a concessão de liminar para suspender os atos de constrição sobre o imóvel em referência e determinar a manutenção do bem sob sua posse, provisoriamente. Em análise sumária, própria deste momento processual, reputam-se ausentes as condições para que o pedido liminar seja deferido. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90[2] – que foi criada a fim de resguardar o direito constitucional à moradia, previsto no art. 6o da Constituição Federal[3] –, considera-se bem de família o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente. Cabe ressaltar que a aferição do enquadramento do imóvel na proteção conferida ao bem de família demanda análise de provas, de modo que compete ao interessado o ônus de demonstrar a presença dos respectivos critérios legais. Assim, embora o instituto jurídico em comento represente questão sensível, proteção que decorre, primordialmente, da tutela constitucional à dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo dos direitos fundamentais, não se trata de direito absoluto. Compete à parte, portanto, comprovar o enquadramento do imóvel no conceito legal de bem de família, para que incida a regra que impõe a sua impenhorabilidade. Fixadas essas premissas, não se revela, de plano, a probabilidade do direito, já que os apelantes se qualificam como meros possuidores do imóvel penhorado, no qual não reside Gustavo Feu Ferreira Dias, coexecutado na ação principal e proprietário do bem. Nesse ponto, é relevante destacar que a impenhorabilidade do apartamento situado à SQS 114, Bloco "F" foi afastada no julgamento do agravo de instrumento n. 0752945-53.2020.8.07.0000 (Acordão n. 1329510), interposto por Etec Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda., Adriana Feu Ferreira Dias Muniz e Gustavo Feu Ferreira Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0702365-21.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora. No voto condutor, ressaltou-se que “do acervo dos autos, não há provas aptas a demonstrar que os sogros do executado Gustavo Feu Ferreira Dias não possuem renda própria, tampouco para evidenciar que dependem economicamente do executado, inclusive no que diz respeito à moradia”. Assim, neste juízo inicial, observa-se que os recorrentes não integram o núcleo familiar do devedor, o qual tem moradia em outro imóvel, sobre o qual recairia, em tese, a proteção legal da impenhorabilidade. O fato de o bem ter sido cedido para moradia dos sogros do devedor, por si só, não é suficiente para amparar o pleito deduzido. Percebe-se, em síntese, neste juízo de cognição sumária, a ausência dos pressupostos para o deferimento da medida liminar vindicada. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, retornem conclusos para elaboração do voto e inclusão em pauta para julgamento. Brasília, 5 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [2] Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. [3] Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.